Tribunal: TJBA
Processo: 8067129-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067129-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA RENDALL DE CARVALHO

Advogado(s)
:
Claudiane Gil registrado(a) civilmente como CLAUDIANE GIL DE CARVALHO LIMA

APELADO: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE PRONTUÁRIO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LGPD. AUSÊNCIA DE PROVA DO TRATAMENTO INDEVIDO DE DADOS. GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da suposta entrega indevida de prontuário médico a terceiro. A parte autora sustentou violação à privacidade e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

II. Questões em discussão
(i) Verificar a admissibilidade do recurso diante da alegada ausência de impugnação específica (princípio da dialeticidade);
(ii) Analisar a concessão da gratuidade de justiça;
(iii) Examinar a existência de falha na prestação de serviço médico e violação à LGPD, aptas a ensejar reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois o recurso atendeu aos pressupostos de impugnação específica.

A gratuidade de justiça foi concedida diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não elidida por prova em contrário.

No mérito, não ficou comprovada a entrega indevida de prontuário médico nem houve prova de falha nos serviços ou exposição indevida de dados pessoais.

Ausente o dano, o nexo causal e a culpa, não há falar em responsabilidade civil nem em violação à LGPD.

IV. Dispositivo e tese
Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade por ausência de dialeticidade quando o recurso expressa, ainda que com repetição de argumentos anteriores, o inconformismo específico com a sentença.”
“2. A concessão da gratuidade de justiça depende da mera declaração de insuficiência financeira, salvo prova em sentido contrário.”
“3. A ausência de comprovação de entrega indevida de prontuário médico ou de exposição indevida de dados pessoais inviabiliza a responsabilização civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 1.010, II e 99, § 3º; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCiv 5055825-85.2022.8.13.0145, j. 19/03/2024; TJMG, AI 1631472-76.2024.8.13.0000, j. 12/06/2024; TJMS, ApCiv 0801985-47.2022.8.12.0015, j. 30/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8067129-62.2023.8.05.0001
,

de Salvador, em que figura como Apelante,
Maria Lúcia Rendall de Carvalho
e como Apelada,
Real Sociedade Portuguesa de Beneficência Dezesseis de Setembro – Hospital Português
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora,
em rejeitar a preliminar
, e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto condutor.